Tribunal: CARF
Processo: 16682.903356/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903356/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/06/2011
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem, para que intime a
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate nova, iniciando-se novo rito processual. Vencidos
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima
Junior, que votaram pela conversão do julgamento em diligência junto á Unidade de Origem,
com posterior retorno ao CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.183, de 13 de abril de 2021, prolatado
no julgamento do processo 16682.900285/2012-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903356/2012-57
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903356/2012-57

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio reproduz-se, em parte, o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, referente a pagamento efetuado indevidamente ou a
maior.
A DEMAC/Rio de Janeiro não homologou a compensação, por meio do Despacho
Decisório eletrônico, já que os pagamentos relacionados ao DARF indicado no
PER/Dcomp foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação dos débitos indicados no
PER/Dcomp.
Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade,
para alegar, resumidamente, o quanto segue:
- que a Manifestação de Inconformidade é tempestiva;
- que discorda do Despacho Decisório e apresenta a DCTF – Retificadora.
É o relatório.

A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do
IRPJ), limitando-se tão-somente a apresentar DCTF, DARF.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão
Contábil e extratos de aplicações financeiras, acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de
comprovar o crédito.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, referente a pagamento efetuado indevidamente ou a
maior no período de apuração de 30/04/2009, no valor de R$ 1.851,60, transmitida
através do PER/Dcomp no 39604.56281.090909.1.3.04-9924.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 59) apresenta a seguinte conclusão: o valor
pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903356/2012-57

Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo
valor de IRRF, fato gerador 30/04/2009. Por isso a decisão de primeira instância
indeferiu a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em que repete os fundamentos de sua
impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil e extratos de aplicações
financeiras, e-fls 99 e ss) acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar o
crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias anteriores. Para
que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da
liquidez do crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a
liquidez do indébito referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar,
iniciando-se novo rito processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem, para que intime a
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate nova, iniciando-se novo rito processual.

(Assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital